Tribunal: TJMT
Processo: 1035228-27.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035228-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LUCIANA VILELA CABETTE - CPF: 001.074.781-88 (APELANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), P. C. V. - CPF: 085.522.521-12 (APELANTE), LUCIANA VILELA CABETTE - CPF: 001.074.781-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), LUCIANA VILELA CABETTE - CPF: 001.074.781-88 (APELADO), P. C. V. - CPF: 085.522.521-12 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035228-27.2023.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FALHA TÉCNICA NA AERONAVE – REMARCAÇAO DO VOO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE - FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL MAIS DE 12 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. A necessidade de manutenção na aeronave não implica, por si só, em força maior, porque intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza.

Comprovado os prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da empresa aérea, estes devem ser regularmente restituídos ao consumidor.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017215-94.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035228-27.2023.8.11.0003

APELANTES:

Luciana Vilela Cabette e P. C. V.

APELADO:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

APELANTE:

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

APELADOS:
Luciana Vilela Cabette e P. C. V.

1ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por Ambos.

Ação
: reparação de danos morais e materiais.

Sentença
: julgou procedente os pedidos dos autores. Condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês a contar da decisão, à restituição de R$ 1.530,36, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, além de 60.429 pontos.

Ainda, condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação dos AUTORES
(Id. 229010161)
: Argumentam que o valor da indenização por danos morais é irrisório, considerados os transtornos e humilhações em razão do cancelamento do voo, da substituição por um voo com conexão e do atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino final, além da mala danificada.

Sustentam que o valor da indenização deve ser majorado no montante de R$ 15.000,00 para cada um dos apelantes, requer que os juros de mora sobre os danos morais incidam desde a citação, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Apelação da AZUL LINHAS
(Id. 229010164)
: Alega que o cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior, em razão de problemas mecânicos na aeronave, e que tomou todas as providências cabíveis para minimizar os transtornos causados aos passageiros, como alimentação, acomodação e reacomodação em outro voo.

Argumenta que não há que se falar em danos morais, afirma que os passageiros não experimentaram maiores dissabores ou humilhações, porquanto foi prestada a assistência material devida.

Sustenta que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 é exorbitante e que não há danos materiais a serem indenizados, pois os passageiros não comprovaram qualquer despesa ou prejuízo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização ou, alternativamente, para reduzir o valor da condenação por danos morais e afastar a condenação por danos materiais.

O
Ministério Público
, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção, não adentrou no mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1035228-27.2023.8.11.0003

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Luciana Vilela Cabette Vieira, P. C. V. e por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais formulado pelos apelantes em decorrência do cancelamento do voo.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o atraso do voo pela companhia aérea requerida e a chegada da autora ao seu destino final somente mais de 12 horas após o horário inicialmente contratado.

No entanto, em que pese a apelante alegar que o atraso do voo adquirido pela autora fora motivado exclusivamente pela necessidade de avaliação e reparo, em razão de uma falha mecânica na aeronave, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE 2 DIAS EM VOO -
PROBLEMAS MECÂNICOS NA AERONAVE - FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
(AgRg no Ag 1310356/RJ). O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT - AC: 10002722720198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019)

Contrato de prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo.
Falha mecânica na aeronave que configura fortuito interno, mas não exclui a responsabilidade do transportador
. Danos morais existentes. Quantum indenizatório de R$ 6.000,00 arbitrado pela r. sentença mantido, porquanto de acordo com as peculiaridades do caso. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10057818220228260529 Santana de Parnaíba, Data de Julgamento: 26/10/2023, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/10/2023)

Além disso, nota-se que a companhia aérea requerida não adotou as providências necessárias para amenizar o transtorno/prejuízo causado, já que os autores levaram aproximadamente
mais de 12 horas
para chegar ao seu destino em relação ao originalmente contratado.

Dessa forma, o atraso do voo adquirido pelos autores e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

No que tange aos danos materiais, a sentença condenou a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. a restituir aos apelantes a quantia de R$ 1.530,36, referente à diferença entre o valor pago pelas passagens aéreas do voo cancelado e o valor correspondente a um voo com conexão, além de 60.429 pontos do programa de fidelidade da companhia aérea.

A apelada argumenta que não há danos materiais a serem indenizados, pois os apelantes não comprovaram qualquer despesa ou prejuízo.

Entretanto, entende-se que os apelantes comprovaram a ocorrência de danos materiais. A aquisição de passagens aéreas para um voo direto, a um preço mais elevado, e a posterior substituição por um voo com conexão, de menor valor, configuram dano material, na medida em que os apelantes pagaram por um serviço que não lhes foi prestado.

Ademais, a perda de pontos do programa de fidelidade da companhia aérea também configura dano material, pois se trata de um benefício que os apelantes adquiriram ao comprar as passagens aéreas e que lhes foi retirado em razão do cancelamento do voo.

Diante disso, a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais é justa e deve ser mantida.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequada ao caso.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão aos apelantes. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ NÃO APLICÁVEL. ART. 405 DO CC. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. 1.
Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC,
inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1493332 DF 2014/0279172-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da companhia aérea
e
dá-se parcial provimento ao recurso dos autores
, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024